Tribunal: TJSP
Processo: 0010709-03.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – recálculo de pena – arma – paragrafo único não equiparado a hediondo – interpretação extensiva – inocorrência – Lei no 13.497/17 traz "nomem iuris" e não o tipo penal do caput - delito que deve ser considerado hediondo – precedentes - negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000152812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010709-03.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante NATÃ
VALE DE PAULA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE
ANDRADE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010709-03.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 22903
2/6
Agravante: Natã Vale de Paula
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO
recálculo de pena
arma

paragrafo único não equiparado a hediondo
interpretação
extensiva inocorrência Lei no 13.497/17 traz “nomem iuris” e
não o tipo penal do caput - delito que deve ser considerado
hediondo precedentes - negado provimento ao recurso.

Da decisão1 que homologou o cálculo da
pena considerando a hediondez do crime previsto no artigo 16 da Lei
no 10.826/03, o agravante recorreu2 alegando não serem hediondas
as figuras previstas no parágrafo único do artigo 16, uma vez que a
Lei no 13.497/17 faz referência apenas ao caput do dispositivo.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida a
decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
A discussão reside em ser ou não
hediondo os tipos previstos no paragrafo único do artigo 16, da Lei no
10.826/03.
A Lei no 13.497/17 alterou a Lei de Crimes
Hediondos para “considerar também hediondos o crime de genocídio
previsto nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 2.889, de 1o de outubro de 1956, e o de
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da
Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, todos tentados ou consumados”
1 Folhas 16.
2 Folhas 01.
3 Folhas 28.
4 Folhas 30
5 Folhas 38.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010709-03.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 22903
3/6
(grifei).
Inicialmente, ao contrário da afirmação
defensiva, não há qualquer indicação de que aquela alteração
legislativa tenha limitado o caráter hediondo às figuras do caput do
artigo 16 da Lei de Armas, tratando-se de mera tentativa de
interpretação.
Aliás,
deveria
ser
de
conhecimento,
especialmente de um Defensor Público, quando um texto menciona o
gênero, presumem-se incluídas as espécies, ou seja “ubi lex non distinguit
nec nos distinguere debemus: onde a lei não distingue, não pode o intérprete
distinguir”6.
Neste sentido Carlos Maximiliano7 ainda
afirma que “quando o texto dispõe de modo amplo, sem limitações evidentes, é dever
do intérprete aplica-lo a todos os casos particulares que se possam enquadrar na hipótese
geral prevista explicitamente,; não tente distinguir entre as circunstâncias da questão e as
outras; cumpra a norma tal qual é, sem acrescentar condições novas, nem dispensar
nenhumas das expressas”.
Portanto, não havendo qualquer ressalva
legal, todas as figuras previstas no artigo 16, incluindo o seu
parágrafo único, devem ser tratadas igualitariamente, uma vez que há
muito já se superou a tentativa de diferenciação entre elas,
especialmente no tocante às armas com numeração suprimida.

WALTER DA SILVA BARROS8 esclarece que
“na forma do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, as armas de fogo com os dados
identificadores suprimidos ou alterado equiparam-se, para efeito de cominação de penas,
às impostas pelo artigo 16, caput da Lei n° 10.826 / 2003”.
Neste sentido tem decidido atualmente o
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. POSSE DE ARMA
DE NUMERAÇÃO RASPADA, SUPRIMIDA OU ADULTERADA.
SUBSUNÇÃO AO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N.
10.826/2003. LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA .FINALIDADE DA
RESTRIÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO
POR
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
6 MAXIMILIANO. Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito 12a ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense 1992 n. 246
7 Hermenêutica e Aplicação do Direito 12a ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense 1992 n. 247.
8 Estatuto do Desarmamento Comentado Espaço Jurídico 2005 p. 105.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010709-03.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 22903
4/6
ADEQUAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O porte de arma de fogo com numeração
raspada, independentemente de ser arma de uso restrito ou proibido,
caracteriza o delito descrito no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n.
10.826/2003, pois constitui espécie de crime autônomo, não vinculado à
restrição feita no caput (...). 4. Agravo regimental parcialmente
provido” 9.
“AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ART. 16,
PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/2003. EXCLUDENTE DE
ILICITUDE.
AFERIÇÃO.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DOSIMETRIA.
DESPROPORCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTOS
CAPAZES
DE
INFIRMAR
A
DECISÃO
AGRAVADA”10.
Também esse tem sido o entendimento do
Egrégio Supremo Tribunal Federal, que enfoca o escopo do tipo penal
de assegurar o exercício do poder-dever de controle pelo Estado
sobre os armamentos em circulação no país.
“EMENTA: HABEAS CORPUS. TIPICIDADE. PORTE ILEGAL DE
ARMA
DESMUNICIADA
E
COM
NUMERAÇÃO
RASPADA.
INCIDÊNCIA DO INCISO IV DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 16
DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ORDEM PARCIALMENTE
CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A tese da
atipicidade do porte ilegal de arma desmuniciada não foi arguida
perante a autoridade apontada como coatora. Impossibilidade de
conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, pena de indevida
supressão de instância. 2. No julgamento do RHC 89.889, da relatoria
da ministra Cármem Lúcia, o Plenário desta colenda Corte entendeu que
o delito de que trata o inciso IV do parágrafo único do art. 16 do
Estatuto do Desarmamento é Política Criminal de valorização do poder-
dever do Estado de controlar as armas de fogo que circulam em nosso
País. Isso porque a supressão do número marca, ou qualquer outro sinal
identificador do artefato lesivo impede o seu cadastramento e controle.
3. A função social do combate ao delito em foco alcança qualquer tipo de
arma de fogo; e não apenas armamento de uso restrito ou proibido.
Tanto é assim que o porte de arma de fogo com numeração raspada
constitui crime autônomo. Figura penal que, no caso, tem como
circunstância elementar o fato de a arma (seja ela de uso restrito ou
9 STJ - AgRg no REsp 1166821/RS Min. Marco Aurélio Bellizze J. 23/10/2012.
10 STJ AgRg nos EDcl no AREsp 190470 / SC rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR j. 16.04.2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010709-03.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 22903
5/6
não) estar com a numeração ou qualquer outro sinal identificador
adulterado, raspado ou suprimido. 4. Ordem parcialmente conhecida e,
nessa extensão, denegada” 11.
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART.
16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003.
TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA OU PERIGO ABSTRATO.
TUTELA
DA
SEGURANÇA
PÚBLICA
E
DA
PAZ
SOCIAL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PREVISTO NO ART. 14 DA
LEI
10.826/2003.
IMPOSSIBILIDADE.
ABOLITIO
CRIMINIS
TEMPORÁRIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA 1. A arma
de fogo portada sem autorização, em desacordo com determinação legal
ou regulamentar e com numeração suprimida configura o delito previsto
no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, pois o
crime é de mera conduta e de perigo abstrato. 2. Deveras, para
configuração do delito de porte ilegal de arma de fogo com a numeração
suprimida, não importa ser a arma de fogo de uso restrito ou permitido,
basta que a arma esteja com o sinal de identificação suprimido ou
alterado, pois o que se busca proteger é a segurança pública, por meio
do controle realizado pelo Poder Público das armas existentes no País.
Precedentes: RHC 89.889/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe
5/12/2008; HC 99.582/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 1a Turma, DJe
6/11/2009; HC 104.116/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJe
28/9/2011. 3. In casu, o paciente foi preso em flagrante, em via pública,
portando um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração raspada,
municiado com 05 (cinco) cartuchos, sendo a arma apreendida,
periciada
e
considerada
apta
para
realizar
disparo.
4.
A
descriminalização temporária prevista na Lei 10.826/2003 restringe-se
ao crime de posse irregular de arma de fogo descrito no art. 12 e não
abrange o delito de porte de arma de fogo com numeração suprimida
previsto no art. 16, ambos do mesmo diploma legal. Precedentes: RHC
114.970/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/4/2013;
HC 110.172/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de
25/4/2012; HC 96.756/CE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma,
DJe de 12/6/2012; HC 94.241/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Primeira Turma, DJe de 12/05/2009; HC 94.669/MG, Rel. Min. Menezes
Direito, Primeira Turma, DJe de 17/10/2008. 5. Ordem de habeas corpus
denegada”12.
Por outro lado, observa-se que a redação
empregada no dispositivo não descreve um tipo penal, mas sim o
“nomen iuris”, o qual, inegavelmente, abrange todas as condutas
previstas no artigo 16 e no seu parágrafo único.
11 STF habeas corpus 99582/RS Min. Carlos Britto J. 08/09/2009.
12 STJ HC 110782/RS rel. Min. Luiz Fux j. 17.09.2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0010709-03.2019.8.26.0496 - Ribeirão Preto - VOTO No 22903
6/6
Sobre tal assunto, este egrégio Tribunal de
Justiça vem se posicionando em igual sentido13, todos
acompanhando decisão do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Habeas Corpus no 460.910/PR14, em que o relator
Ministro Jorge Mussi destacou:
“Na hipótese dos autos, o crime foi praticado após a edição
da Lei n.o 13.497/2017 que não especificou que só o caput
seria abrangido pela hediondez, daí o entendimento de que
tal natureza se estende a todas as condutas narradas no art.
16.”
Dessa forma, os argumentos defensivos
não se sustentam, pois trazem contradições intrínsecas à própria
legislação, de cunho sistemático, além de contradições extrínsecas
relacionadas à própria jurisprudência da Corte.
Portanto, reconheço a hediondez do crime
de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, incluindo o
seu paragrafo único, e mantenho a decisão em seus exatos termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
13 TJSP - 13a Câmara de Direito Criminal - Agravo de Execução Penal no 0019560-72.2018.8.26.0041 Rel. Des.
França Carvalho, julg: 09.05.19; TJSP - 16a Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal no
0008700-47.2017.8.26.0073 Rel. Des. Camargo Aranha Filho, julg: 27.03.19; TJSP - 7a Câmara de Direito Criminal -
Agravo de Execução Penal no 0019013-32.2018.8.26.0041 Rel. Des. Eduardo Abdalla, julg: 13.03.19.
14 STJ HC no 460.910/PR - rel. Min. Jorgi Mussi Julg: 04.10.2018.